Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018695-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), DELASILMA APARECIDA DE PAULA FURTUOSA - CPF: 443.366.401-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.

Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem e vedou a retirada do veículo para outra comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou a remoção do bem ao transcurso do prazo para purgar a mora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018695-70.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.o 1031228-35.2021.8.11.0041, movida em face de
DELASIMA APARECIDA DE PAULA FURTUOSA
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia; todavia, proibiu a sua retirada da Comarca, a fim de salvaguardar o prazo da purgação da mora pela devedora/Agravada.

Inconformado, o Banco Agravante afirma que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário e, por este motivo, não há como impor qualquer restrição após o decurso desse prazo.

Sustenta que o prazo para purgar a mora é de 05 (cinco) dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão e não da citação do devedor fiduciário. Portanto, assegura que não há fundamento para imposição de restrição à remoção do veículo da Comarca por prazo superior aquele previsto para purgar a mora.

Por derradeiro, aduz que a decisão merece reforma, pois além de ferir a legislação vigente, gera risco de dano grave e de difícil reparação.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada somente quanto à restrição da remoção do bem da Comarca por período superior ao prazo para a consolidação da posse.

O pedido liminar foi indeferido ID. 106024985.

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as Contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo ID. 121764465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da Agravada Delasilma Aparecida de Paula Furtuosa em virtude de inadimplência do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/04/2021.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, ao fundamento de que a Agravada foi devidamente notificada e deixou de efetivar a liquidação da dívida.

Por outro lado, a fim de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional, o Juiz singular proibiu a remoção do bem da Comarca até 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar e citação de devedor fiduciário, nestes termos:

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69, incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida liminar de busca e apreensão do veículo, purgar a mora mediante o pagamento da integralidade do débito.

Neste aspecto, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convir, inclusive retirar da comarca.

Desse modo, é razoável aguardar o prazo de purgação da mora para que, caso não haja o adimplemento da dívida, o credor fiduciário seja consolidado na posse plena do veículo e, de conseguinte, possa retirar o bem da Comarca em que se encontra. Portanto, a decisão objurgada que vedou a remoção do bem para outra Comarca até o transcurso do prazo para purgar a mora não comporta reparos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 3o, §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO CREDOR SOB PENA DE MULTA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA MESMA COMARCA EM ATÉ CINCO DIAS. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei n. 911/69, é consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário/contratado após 05 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão, por ser este o prazo fixado para purgação da dívida pelo devedor/contratante. E sendo assim, é legal a decisão que visa impedir a transferência do veículo alienado para outra comarca, durante o prazo concedido para pagamento do débito. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento n.o 06445063720198090000. Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 23/03/2020).

Assim, o Juiz de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto ao vedar a retirada do veículo da Comarca até o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da decisão liminar com citação. Portanto, não há qualquer ilegalidade, posto que, via de regra, o réu é citado no ato da apreensão do veículo, fato que afasta a alegação de prejuízo.

Feitas essas considerações,
Nego
Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022